Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600425-12.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
19/10/2021
Número: 0600425-12.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600425-12.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600425-
12.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas da candidata Maria Elena Ribeiro de
Andrade Hendler, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais da
candidata Maria Elena Ribeiro de Andrade Hendler, que concorreu ao cargo de Vereador de São
José dos Pinhais/PR, pelo partido Cidadania - CIDADANIA, rejeitadas porque a recorrente não
cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, declaração de gastos
com combustível, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo
com as regras legais. O art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente,
que são considerados gastos com combustível na hipótese de apresentação de documento fiscal
da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, sob pena de inobservância de requisito material
indispensável, que conduz à rejeição das contas; a candidato omitiu gastos eleitorais de prestação
de serviço de terceiro, uma vez ausente a comprovação nos autos por contrato que cumpriria todas
as formalidade legais. Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre a
questão, até mesmo por desídia do próprio candidato, que não comprovou materialmente o
alegado sobre o atraso na data da abertura da conta bancária, somado ao fato da impossibilidade
de análise técnica da movimentação financeira através de consulta dos extratos bancários, haja
vista a ausência de envio dos referidos extratos eletrônicos pela instituição financeira à Justiça
Eleitoral, resta impossibilitada a aferição da regularidade da aplicação dos recursos obtidos,
retirando a regularidade das contas apresentadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE
HENDLER VEREADOR (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42730
304
18/10/2021 19:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.827

RECURSO ELEITORAL 0600425-12.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER
VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. INSURGÊNCIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES
APONTADAS NO PARECER CONCLUSIVO QUE JÁ CONSTAVAM NO RELATÓRIO
PRELIMINAR DE DILIGÊNCIA. OPORTUNIZADO AO PRESTADOR ESCLARECER AS
INCONSISTÊNCIAS. DOCUMENTOS JUNTADOS COM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE. OMISSÃO DE
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CONTRATADOS.
NÃO ENVIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. VALOR SIGNIFICATIVO. OMISSÃO DE
DESPESAS. PERCENTUAL RELEVANTE NO CONTEXTO DA CAMPANHA. GRAVIDADE DAS
IRREGULARIDADES REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA APROVAR AS CONTAS
COM RESSALVAS. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa a falta de intimação do prestador acerca do parecer
conclusivo quando as irregularidades nele apontadas já constavam no relatório preliminar de
diligências (art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019).

2. A apresentação de documentos em Prestação de Contas deve se dar dentro dos prazos
previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de preclusão. Precedente deste Tribunal
(TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 0600458-03.2020.6.16.0134, Acórdão nº59.279. Publicado no
DJE de 28/07/2021, Relator Des. Vitor Roberto Silva).

Num. 42730304 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819265715600000041706380
Número do documento: 21101819265715600000041706380

3. As divergências entre a movimentação financeira e os registros realizados na prestação de
contas, cuja regularidade não foi comprovada pelo prestador, violam a confiabilidade das contas.

4. A realização de gastos com combustíveis, sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia,
compromete a fidedignidade das contas, especialmente quando o valor é significativo.

5. A comprovação dos gastos financeiros deve ser realizada por documento fiscal idôneo ou por
contrato, comprovante de prestação de serviço, comprovante bancário de pagamento, recibos
ou documentos adicionais pelos quais seja possível constatar a correção da movimentação (art.
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019).

6. É dever dos candidatos providenciar a cópia fidedigna do extrato bancário, podendo sua
omissão ser suprida, a depender das circunstâncias do caso concreto, pela juntada dos extratos
no SPCE pelas instituições bancárias. Precedentes deste TRE-PR (Prestação de Contas nº
0600671-77.2020.6.16.0079, acórdão nº 59216, DJe 20.07.2021).

7. Inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas nas
hipóteses em que as irregularidades nela remanescentes são graves e representam cerca de
35% do total de recursos movimentados durante a campanha.

8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas apresentadas por
MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER referentes às eleições de 2020, em que concorreu ao
cargo de vereadora, pelo CIDADANIA, no Município de São José dos Pinhais, tendo sido eleita suplente, com
1.355 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 14.742,15 (quatorze mil, setecentos e
quarenta e dois reais e quinze centavos), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) relativos a recursos financeiros
próprios, R$ 7.450,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais) de doação financeiras de terceiros e R$
4.292,15 (quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e quinze centavos) de doação estimável de outros
candidatos (ID 32159166).

O parecer conclusivo recomendou a desaprovação das contas, apontando as seguintes
irregularidades remanescentes: a) omissão de despesas com combustíveis; b) divergência entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela dos extratos eletrônicos; c)
inconsistências relativas ao pagamento de contratados (ID 32160116).

Num. 42730304 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819265715600000041706380
Número do documento: 21101819265715600000041706380

O Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR julgou desaprovadas as contas em
razão dos apontamentos referidos (ID 32160516).

Em suas razões recursais (ID 32162566), a recorrente alegou, preliminarmente, que houve
cerceamento de defesa, vez que a sentença recorrida foi prolatada ainda quando seu prazo para manifestação
acerca do parecer técnico conclusivo estava em curso. Quanto ao mérito, sustentou que: a) os prestadores de
serviços acharam por bem trocar seus cheques, sem consultar a recorrente, no posto de combustíveis que
consta como contraparte nos extratos; b) não houve gastos com combustíveis na campanha; c) foram juntados
os contratos de prestação de serviços retificando a informação com relação às funções exercidas e a
remuneração; d) houve erro de digitação lançando-se o cheque nº 850.005, quando o correto seria nº 850.007;
e) a sentença desconsiderou a juntada dos extratos bancários obtidos via SPCEWEB pelo servidor da justiça
eleitoral; f) não houve apontamentos pelo setor técnico acerca de atraso na abertura de conta.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, ao argumento de que restou comprometida a confiabilidade das contas, que devem ser desaprovadas
(ID 34636766).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso Eleitoral.

Preliminarmente, a recorrente alega cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi
respeitado o prazo de 3 (três) dias para se manifestar acerca do parecer conclusivo, nos termos do art. 72, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais
não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-
á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles
que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

O referido dispositivo legal impõe a necessidade de intimação do prestador apenas quando o
parecer conclusivo apontar irregularidades “sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas”.

No caso em apreço, depreende-se que as inconformidades apontadas no parecer conclusivo (ID
32160116) já constavam no relatório preliminar de diligências (ID 32159666), em relação ao qual a recorrente
fora devidamente intimado.

Verifica-se, ainda, que o prestador, em 24/03/2021, solicitou a dilação do prazo para o
cumprimento das diligências, pedido que restou indeferido pelo Juízo de origem apenas em 08/04/2021. Ou
seja, o recorrente teve a oportunidade de juntar novos documentos e esclarecimentos até o momento em que a
sentença foi proferida (15/04/2021), não tendo, porém, cumprido tempestivamente com tal ônus, pelo que não
se vislumbra o alegado cerceamento de defesa.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte em caso bastante semelhante:

Num. 42730304 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819265715600000041706380
Número do documento: 21101819265715600000041706380

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO INDICANDO AS MESMAS IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO
PRELIMINAR. ABERTURA TARDIA DA CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO
TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que, de acordo com precedentes
deste regional, causa a mera anotação das ressalvas, quando não houver indicação de movimentação de
recursos financeiros antes da abertura das contas.

2. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha, em sua forma
consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e
fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de ressalva.

3. Recurso parcialmente provido.

(TRE/PR. RE 0600860-83.2020.6.16.0199. Acórdão nº 59.007. Rel. Des. Fernando Quadros da Silva.
Publicado no DJE em 14/06/2021)

Ainda em sede de preliminar ao mérito, verifica-se que o recorrente, quando da oposição de
Embargos de Declaração, juntou novos documentos aos autos, que supostamente sanariam as irregularidades
apontadas em sentença (ID 32160766 e seguintes).

De fato, esta Corte vinha entendendo que o procedimento de prestação de contas, embora
judicial, preserva contornos administrativos, razão pela qual, para as Eleições de 2018, não impunha rigor
excessivo em relação aos prazos para juntada de documentos.

Todavia, revendo tal posicionamento, a Corte firmou uma posição mais rígida para as Eleições
de 2020, em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019, no sentido de que os documentos
devem ser juntados dentro dos prazos estabelecidos, ou ao menos antes de proferida a sentença.

Nesse sentido:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO
DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de documento
apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento juridicamente novo, nos termos do
artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de 26/05/2021, Relator
Des. Fernando Quadros da Silva)

Num. 42730304 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819265715600000041706380
Número do documento: 21101819265715600000041706380

Dessa forma, não se conhece dos documentos juntados aos autos com os Embargos de
Declaração.

No mérito, tem-se que a sentença recorrida julgou as contas desaprovadas em razão das
seguintes irregularidades remanescentes, apontadas no parecer conclusivo: a) omissão de despesas com
combustíveis; b) divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela dos extratos eletrônicos; c) inconsistências relativas ao pagamento de contratados.

Passa-se à análise individualizada dessas inconformidades:

a) omissão de despesas com combustíveis:

O recorrente afirma que não realizou gastos com combustíveis. Expõe que os cheques emitidos
para pagamento de prestadores de serviços foram “trocados” pelos beneficiários no posto de combustíveis que
consta como contraparte nos extratos bancários.

Argumenta que tais fatos são provados pela cópia dos cheques nº 850007 e 850005,
preenchidos em nome de Flaviane Maria Lopes e Matheus Alves, bem como pelos recibos a eles referentes.

Diante disso, conclui que as divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela nos extratos eletrônicos é meramente aparente.

No parecer conclusivo constou um rol de 12 (doze) apontamentos denominados de “dados
constantes do extrato e não declarados na prestação de contas”.

Todos eles se referem a gastos eleitorais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com
exceção de um no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), pago com cheques e cuja contraparte no extrato
consta como Posto Maru S.A.. Por este motivo o setor técnico concluiu que houve despesas com combustíveis
que foram omitidas na prestação de contas.

Referido apontamento já havia sido levantado por ocasião do relatório preliminar de diligências
e, embora intimado especificamente, a prestadora limitou-se a tentar explicar que a divergência na
movimentação financeira foi apenas aparente, sem, no entanto, trazer quaisquer provas que pudessem
embasar sua alegação.

É cediço que, para fins de confiabilidade e transparência, os registros de receitas e despesas
eleitorais devem estar refletidos cabalmente na movimentação financeira que se obtém dos extratos bancários,
uma vez que a norma de regência determina que os recursos financeiros utilizados devem transitar,
obrigatoriamente, pelas contas específicas.

Assim, verificadas divergências nos dados da movimentação financeira, deve o prestador
envidar todos os esforços a fim de esclarecer o motivo da discrepância, inclusive com a juntada de
microfilmagem de cheques, recibos, contratos, notas fiscais, na esteira do que propugna o art. 60 da Resolução
TSE nº 23.607/19 que dispõe sobre a comprovação dos gastos eleitorais.

Ademais, conforme dispõe o art. 38, I, do mesmo diploma: “os gastos eleitorais de natureza
financeira (...) só podem ser efetuados por meio de: I - cheque nominal cruzado”.

Esta modalidade busca conferir maior segurança às transações, bem como garantir que o
beneficiário nominado na cártula corresponda ao contratado pela campanha. Isso porque, uma vez nominado,
Num. 42730304 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819265715600000041706380
Número do documento: 21101819265715600000041706380

só pode ser transmitido via endosso formal e, sendo cruzado, só é passível de ser depositado e não sacado.

Conforme se verifica do extrato, todas as cártulas referidas foram sacadas na instituição
bancária pela pessoa jurídica Posto Maru S.A., pelo que se conclui que foram emitidas nominalmente à pessoa
jurídica e que não receberam cruzamento, em desconformidade, portanto, à norma de regência.

Como mencionado anteriormente, caberia ao interessado demonstrar ao juízo a regularidade
formal, bem como a existência de eventuais endossos nos cheques, o que, em tese, poderia subsidiar sua
alegação de que os prestadores de serviços contratados decidiram “trocar” o cheque por valor em espécie no
posto de combustível referido, mas não produzir qualquer prova neste sentido.

Apenas quando da interposição dos embargos de declaração, a prestadora trouxe aos autos
cópias de dois cheques, os quais não foram conhecidos em razão de sua apresentação extemporânea.

Observa-se, entretanto, que mesmo que fossem consideradas, a irregularidade não restaria
sanada. Isso porque foram apresentadas fotografias apenas do anverso das cártulas nº 850.005 e 850.007, o
que seria suficiente para demonstrar que elas foram emitidas nominalmente a Flaviane Maria Lopes e Mateus
Alves, mas não comprovaria o regular endosso ao Posto Maru S.A.

Ademais, remanesceriam sem qualquer comprovação os outros 10 cheques mencionados no
relatório do setor técnico.

Por conseguinte, constatadas divergências entre a movimentação financeira e os registros
realizados na prestação de contas e não tendo o prestador se desincumbido do ônus de demonstrar a
regularidade das transações financeiras, tem-se por violada a confiabilidade das contas, o que leva à
manutenção da sentença de desaprovação.

Embora a quebra da confiabilidade seja motivo suficiente para a desaprovação, inclusive
impossibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vale registrar que os valores
considerados omitidos chegam ao total de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) e representam 35% do total
de recursos financeiros movimentados pela campanha.

b) despesas com pagamentos de contratados:

O recorrente afirma que juntou tempestivamente “os contratos de prestação de serviços que
retificam as informações constantes na prestação de contas acerca das funções exercidas pelos prestadores
de serviços, e da remuneração de cada um”, inclusive quanto aos contratos de Silmara Terezinha Soares e
Matheus Alves.

Argumenta, com relação aos cheques nº 850005 e 850007, que houve erro de digitação “tendo
sido erroneamente lançado o número 850.005 durante a informação do pagamento de FLAVIANE MARIA
LOPES, quando na verdade se tratava do cheque nº 850.007”.

Sobre a despesa com contratação de pessoal para trabalhar como cabo eleitoral, dispõe o art.
35, VII e § 12:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art.
26):
(...)
Num. 42730304 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819265715600000041706380
Número do documento: 21101819265715600000041706380

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatos e a partidos
políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço,
dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

No caso em apreço, conforme constou no parecer conclusivo, os contratos apresentados estão
permeados de falhas, não tendo sido trazidos aos autos os comprovantes dos respectivos pagamentos na
esteira do que fora solicitado pelo setor técnico:

Não foram sanadas as inconsistências relativas ao pagamento de contratados, infringindo ao o §
12º do artigo 35 da Resolução TSE 23.607/2019, conforme segue: a) O objeto do contrato não especifica a
função exercida pelos contratados no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira, na qual consta a
seguinte informação de forma truncada: “O contratado prestará o serviço de.”, sem concluir qual seja a função;
b) Do Contrato de Silmara Teresinha Soares somente foi apresentada a parte final, com as assinaturas
e o contrato de Matheus Alves está com a primeira página ilegível; c) Não houve a
comprovação do efetivo pagamento das despesas pelos serviços prestados por MATEUS ALVES E
POR FLAVIANE MARIA LOPES (cheque 850005 de R$ 400,00 foi informado no SPCE como pagamento de
MATEUS ALVES e de FLAVIANE MARIA LOPES. O cheque 850.007 de R$ 400,00 consta como
compensado no extrato bancário, mas não foi mencionado no SPCE qual seja a despesa); d) Para
comprovar o efetivo pagamento das despesas com pessoal (vide tabela 2), deverão ser apresentadas
cópia dos cheques relativos aos pagamentos, ou recibo desses colaboradores, contemporâneo à
época dos serviços prestados, cujos documentos deverão ser enviados para que possamos conferir e
confirmar a exatidão dos lançamentos dos cheques constantes no extrato bancário.

Quanto à ausência de especificação da função exercida, ainda que não fosse inconsistência
passível de correção tempestiva uma vez que esta informação deveria ter sido trazida quando da assinatura da
avença, seria viável, caso fosse única, considerá-la mera falha formal, na medida em que é possível extrair-se
da leitura dos contratos que o objetivo era o exercício de militância para a campanha da recorrente.

Entretanto, diante da constatação, pelo setor técnico, de que não foi possível confirmar os
dados declarados em cotejo com os documentos apresentados, caberia à prestadora trazê-los aos autos
tempestivamente, mas deixou transcorrer in albis o prazo.

Verifica-se que a prestadora acostou aos autos os contratos com a retificação no campo da
função somente por ocasião da oposição dos embargos de declaração, não tendo sido conhecidos os referidos
documentos em razão do atual entendimento desta Corte Eleitoral.

Vale observar que, ainda que pudessem ser conhecidos, não se prestariam para sanar
cabalmente a irregularidade apontada pelo setor técnico. Isso porque, para comprovar suas alegações, além
dos contratos, deveria a prestadora trazer aos autos cópias dos cheques e/ou recibos de pagamentos, bem
como de extrato bancário que refletisse os pagamentos aos prestadores. No entanto, não o fez.

Assim, remanescendo a falha referente à falta de comprovação do regular pagamento dos
prestadores de serviços, impõe-se a manutenção da sentença de desaprovação.

c) extratos bancários:

Num. 42730304 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819265715600000041706380
Número do documento: 21101819265715600000041706380

Sustenta o recorrente que a sentença desconsiderou a juntada pelo servidor da Justiça Eleitoral
dos extratos bancários obtidos via SPCEWEB.

O art. 53, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe que as prestações de contas devem ser
compostas pelos “extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive
da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos
pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira”.

Trata-se, assim, de dever imposto aos candidatos, não devendo tal medida ser relegada a
terceiros.

Não obstante, considerando a finalidade de exame das contas em sua integralidade, eventual
ausência do extrato bancário pode vir a ser suprida pelo envio realizado pela instituição financeira. Nesse
sentido:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO E VICE-
PREFEITO. CONTAS DESAPROVADAS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA E NA FASE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE DOAÇÃO. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE CÔNJUGE. CONTRATAÇÃO DE DESPESA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. DESPESAS CONTRATADAS ANTES DO ENVIO DAS
CONTAS PARCIAIS E NÃO INFORMADAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir transparência à
movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a respeito da arrecadação e dos
gastos e sua conformidade.

2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça Eleitoral obtiver
os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha
pode ser suprida. Precedentes.

(...)

11. Recurso conhecido e negado provimento para manter a desaprovação das contas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0600671-77.2020.6.16.0079, ACÓRDÃO n 59216 de 15/07/2021, Relator(aqwe)
VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 20/07/2021 )

No caso dos autos, conforme narrado pela recorrente, o extrato bancário foi efetivamente
juntado pelo setor técnico quando da apresentação do parecer conclusivo, de modo que se tem por sanada a
inconsistência nesse ponto.

d) aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Nos termos já expostos, remanescem irregularidades graves, que totalizam R$ 5.200,00 (cinco
mil e duzentos reais), valor que corresponde a 35% do total de recursos movimentados durante a campanha
Num. 42730304 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819265715600000041706380
Número do documento: 21101819265715600000041706380

(R$ R$ 14.742,15 (quatorze mil, setecentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), revelando-se
expressivo, tanto percentualmente quanto em seu valor absoluto.

Ademais, analisando essas inconformidades sob o aspecto qualitativo, depreende-se que a
omissão de despesas e a ausência de documentação idônea não foram suficientemente, tampouco
tempestivamente, esclarecidas ou sanadas pela prestadora, nos termos da fundamentação, o que compromete
a confiabilidade e a transparência das contas e impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

Em conclusão, diante da gravidade das irregularidades remanescentes, a manutenção da
sentença de origem, que julgou desaprovadas as contas de campanha da recorrente, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que desaprovou as contas prestadas pelo
Recorrente, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600425-12.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER VEREADOR, MARIA ELENA RIBEIRO DE
ANDRADE HENDLER - Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589-A, TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.10.2021.

Num. 42730304 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819265715600000041706380
Número do documento: 21101819265715600000041706380